Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Para a caracterização do interesse de agir, a parte autora da ação cautelar de exibição de documentos deve comprovar, além da existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido feito à parte requerida, em prazo razoável para atendimento, posto que, somente assim, se vislumbra a resistência à pretensão exercida.

2. In casu, o apelado comprovou a recusa do apelante, pela via administrativa, em fornecer os documentos objeto da presente exibitória, uma vez que comprovou na inicial as tentativas de obter o contrato com a instituição bancária pela via administrativa.

3. As astreintes devem ser fixadas para incentivar o cumprimento obrigatório da obrigação de fazer, mas na sua fixação deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua redução quando o valor é exorbitante e hábil o fomentar o enriquecimento indevido – hipóteses estas não configuradas no caso vertente.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.

5. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem minorados, uma vez que guarda referência com a complexidade da demanda, trabalho desempenhado e tempo de tramitação.

6. Recurso desprovido.